Tribunal: TJES
Processo: 5000122-43.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-43.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON ZAVARISE SEBIM e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID. nº 5295894) interposta por
AMAURILIO ZAVARISE SEBIM E PEDRO SEBIM
contra a r. sentença (ID. nº 5295892), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia-ES que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os embargos monitórios propostos pelos devedores e julgou procedente o pedido autoral, condenando os requeridos/embargantes, ora apelantes, ao pagamento de R$123.165,00 (cento e vinte e três mil e cento e sessenta e cinco reais).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, sobre a necessidade de ser aplicada a Teoria da Imprevisão ao contrato objeto da lide e, consequentemente, fosse realizada a sua revisão, limitando o valor da dívida executada, em prestações que sejam suficientes ao pagamento por parte dos apelantes, no percentual mínimo correspondente aos rendimentos líquidos da família.

Contrarrazões apresentadas (ID. nº 5295897) pleiteando pelo improvimento da apelação, sob o argumento de que a parte contrária não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que deixou de comprovar a divergência entre a sua atual condição financeira e aquela existente ao tempo da contratação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2023.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

RELATORA

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de Apelação Cível (ID. nº 5295894) interposta por
AMAURILIO ZAVARISE SEBIM E PEDRO SEBIM
contra a r. sentença (ID. nº 5295892), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia-ES que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os embargos monitórios propostos pelos devedores e julgou procedente o pedido autoral, condenando os requeridos/embargantes, ora apelantes, ao pagamento de R$123.165,00 (cento e vinte e três mil e cento e sessenta e cinco reais).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, sobre a necessidade de ser aplicada a Teoria da Imprevisão ao contrato objeto da lide e, consequentemente, a sua revisão, limitando o valor da dívida executada, em prestações que sejam suficientes ao pagamento por parte dos apelantes, no percentual mínimo correspondente aos rendimentos líquidos da família.

Contrarrazões apresentadas (ID. nº 5295897) pleiteando pelo improvimento da apelação, sob o argumento de que a parte contrária não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que deixou de comprovar a divergência entre a sua atual condição financeira e aquela existente ao tempo da contratação.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações sobre o litígio posto em juízo.

Na ação originária, aduz a parte apelada que é credora dos requeridos/embargantes da importância atualizada de R$123.165,00 (cento e vinte e três mil e cento e sessenta e cinco reais), referente a Cédula Rural Pignoratícia n° 40/03706-1.

Menciona que os demandados não cumpriram com sua obrigação, portanto, tornando-se inadimplentes.

Por sua vez, os demandados apresentaram embargos à ação monitória, mencionando que em decorrência dos efeitos da estiagem e da pandemia do Covid-19, tiveram as vidas financeiras agravadas, passando a viver com dificuldades.

Ademais, pleitearam pela concessão da assistência judiciária gratuita, pela aplicação da Lei 8.078/90, inversão do ônus da prova, suspensão do pagamento na pendência da ação e pela aplicação da teoria da imprevisão. Narra, ainda, que tentou realizar acordos extrajudiciais.

Após as devidas análises, o juiz
a quo,
julgou procedente a ação monitória proposta pelo Banco apelado, consolidando ao valor presente na demanda monitória, correção e juros a contar do vencimento do título. Consequentemente, declarou constituído o título executivo judicial e condenou os sucumbentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade diante da assistência judiciária gratuita deferida.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal quanto à aplicação, ou não, da Teoria da Imprevisão.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao pleito dos apelantes. Explico.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a teoria da imprevisão diz respeito à possibilidade de ocorrência de fatos novos que não podiam ser previstos pelas partes nem podem ser imputados a elas, os quais trazem reflexos para a execução do contrato. No Brasil, a aplicação da teoria está prevista, em especial, nos artigos 478 a 480 do Código Civil
”
.

O respectivo instituto se tornou muito utilizado no direito contratual. Seu uso possui o condão de não tornar excessivamente oneroso o contrato para uma das partes, em razão de fato imprevisto que reflete diretamente na execução do contrato. Nesse sentido, com o advento da pandemia da Covid-19, a crise mundial de saúde afetou gravemente o cumprimento dos acordos, contudo, tal situação por si só não constitui fato superveniente apto a viabilizar a revisão judicial do contrato.

Nessa linha, segue o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores acerca da pandemia do Covid-19:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COVID-19. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMPRESA DE COWORKING. DECRETO DISTRITAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA LOCATÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS ALUGUÉIS DURANTE AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO. CABIMENTO. MEDIDA QUE VISA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO. ARTS. 317 E 478 DO CC. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO DA RECEITA DA LOCATÁRIA COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOCADOR. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ, QUE APONTAM PARA A REVISÃO DO CONTRATO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão dos contratos com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes, situação evidenciada na hipótese. 2. Consoante as diretrizes firmadas no julgamento do REsp n. 1.998.206/DF,
"a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes" ( REsp n. 1.998.206/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022).
3. Na hipótese, ficou demonstrada a efetiva redução do faturamento da empresa locatária em virtude das medidas de restrição impostas pela pandemia da covid-19. Por outro lado, a locatária manteve-se obrigada a cumprir a contraprestação pelo uso do imóvel pelo valor integral e originalmente firmado, situação que evidencia o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 4. Nesse passo, embora não se contestem os efeitos negativos da pandemia nos contratos de locação para ambas as partes - as quais são efetivamente privadas do uso do imóvel ou da percepção dos rendimentos sobre ele - no caso em debate, considerando que a empresa locatária exercia a atividade de coworking e teve seu faturamento drasticamente reduzido, a revisão do contrato mediante a redução proporcional e temporária do valor dos aluguéis constitui medida necessária para assegurar o restabelecimento do equilíbrio entre as partes. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1984277 DF 2021/0316878-4, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022) (destaquei).

Neste jaez, é o seguimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de ação revisional de cláusulas de contrato bancário, “A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009) 2. A agravante sequer indicou o valor da parcela incontroversa, deixando de fazer depósito a título de caução. 3. A não apresentação do contrato firmado entre as partes impede que seja apreciada a existência de cobrança indevida fundada na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 4.
Não restou demonstrada a desproporcionalidade superveniente entre o valor da prestação devida e o momento da execução, fazendo a recorrente menção genérica à pandemia do Covid-19, sem sequer indicar quais seriam tais valores e de que forma o contrato teria sido impactado.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES - AP: 5004050-19.2022.8.08.0000, Relator(a): Des.(a) JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 01/09/2022, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO CONTRATUAL - TEORIA DA IMPREVISÃO - PANDEMIA COVID 19 - DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA - ESTIAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO
A aplicação da teoria da imprevisão depende de prova manifesta da imprevisibilidade, bem como do advento de flagrante desproporção do contrato, com excessiva vantagem para uma das partes.

Não comprovado pela parte interessada que doença em pessoa da família e estiagem, aliados a posterior ocorrência da pandemia
, geraram problema financeiro capaz de impedir o pagamento do financiamento do veículo, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão do contrato. Apelo provido. (TJ-MG - AC: 50013058220208130522, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 17/05/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/05/2023) (destaquei).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.
A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio
, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.
A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.
In casu, não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida
, não ha como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento.
É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato. Recurso desprovido. (TJ-MT 10071060420208110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022) (destaquei).

Outrossim, quanto à alegação de que o período de estiagem culminou no inadimplemento do contrato, tal argumento não encontra substrato jurisprudencial na Corte Superior. Isso porque o entendimento firmado é no sentido que este período é um risco inerente ao negócio, não havendo que se falar em fato imprevisível, vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.808.110/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a Teoria da Imprevisão somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas.
Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea c como pela alínea a do permissivo constitucional. 2. A reforma do julgado recorrido, quanto aos requisitos legais para aplicação da teoria da imprevisão, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado no acórdão recorrido, apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1309282 PR 2018/0143206-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019) (destaquei)

Compulsando detidamente os autos, denota-se que não foi produzida qualquer prova pelos apelantes a conferir plausibilidade à sua alegação, qual seja de que não possuíam meios para cumprir regularmente sua obrigação contratual, em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19. Em outras palavras, à luz da teoria da imprevisão, não foi apresentado nenhum elemento concreto de prova a evidenciar que tenha realmente se operado efetivo desequilíbrio na relação contratual, de modo a configurar onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para corrigir suposta desproporção nas prestações contratuais.

Por fim, insta destacar que, diferentemente do alegado pelos apelantes em seu recurso interposto, fundamentação concisa não se equipara à ausência desta, tendo a sentença de origem abordado todas as questões colocadas em discussão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Face ao improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, razão pela qual fixo os referidos honorários em 10% e majoro para 11% sobre o valor da causa. Em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC, deve ser observada a condição suspensiva da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍODO ESTIAGEM. RISCO INERENTE AO AGRONEGÓCIO. JURISPRUDÊNCIA STJ. PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. TEORIA NÃO APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a teoria da imprevisão diz respeito à possibilidade de ocorrência de fatos novos que não podiam ser previstos pelas partes nem podem ser imputados a elas, os quais trazem reflexos para a execução do contrato. No Brasil, a aplicação da teoria está prevista, em especial, nos artigos 478 a 480 do Código Civil
”.

2.
O respectivo instituto se tornou muito utilizado no direito contratual. Seu uso possui o condão de não tornar excessivamente oneroso o contrato para uma das partes, em razão de fato imprevisto que reflete diretamente na execução do contrato. Nesse sentido, com o advento da pandemia da Covid-19, a crise mundial de saúde afetou gravemente o cumprimento dos acordos, contudo, tal situação por si só não constitui fato superveniente apto a viabilizar a revisão judicial do contrato, sendo este o posicionamento do STJ.

3.
Quanto à alegação de que o período de estiagem culminou no inadimplemento do contrato, tal argumento não encontra substrato jurisprudencial na Corte Superior. Isso porque o entendimento firmado é no sentido que este período é um risco inerente ao negócio, não havendo que se falar em fato imprevisível. Precedentes.

4.
Compulsando detidamente os autos, denota-se que não foi produzida qualquer prova pelos apelantes a conferir plausibilidade à suas alegações, qual seja de que não possuíam meios para cumprir regularmente sua obrigação contratual, em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19. Em outras palavras, à luz da teoria da imprevisão, não foi apresentado nenhum elemento concreto de prova a evidenciar que tenha realmente se operado efetivo desequilíbrio na relação contratual, de modo a configurar onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para corrigir suposta desproporção nas prestações contratuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.